Tribunal: TJSP
Processo: 1501755-80.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO. Condenação, à luz das provas, não questionada pela defesa. Chave falsa apreendida e periciada, não havendo que se falar no afastamento da qualificadora. Penas e regime bem dosados, em atenção aos maus antecedentes e à reincidência específica. Desprovimento do recurso.